Tribunal: TJDFT
Processo: 0736923-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736923-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MIRAMAR FERREIRA REU: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Nega Seguimento Intimado o autor, inclusive pessoalmente, a dar andamento a Ação Rescisória, o autor não se manifestou. O processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias a aguardar providências. A extinção é imperiosa. Diante do exposto, EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Preclusas nas vias impugnativas, arquivem os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator